Tribunal: TJMT
Processo: 1021289-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021289-57.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), UEVERTON DE SOUZA SODRE - CPF: 061.326.351-06 (PACIENTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS APREENDIDAS - HISTÓRICO DESFAVORÁVEL DO PACIENTE QUE INDICA A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 06 DA TCCR/TJMT – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva e o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável do increpado e da subida quantidade de drogas apreendidas [cerca de 2kg de maconha e 2,9g de cocaína]; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. LEANDRO FELIX DE LIRA

PACIENTE:

UEVERTON DE SOUZA SODRE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus

impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.o 1006387-78.2021.8.11.0007, em que investigado

pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a ausência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, ao argumento de que
não estão presentes indícios mínimos de autoria e materialidade e inexistência de situação de flagrância
, uma vez que nenhuma substancia ilícita foi encontrada em posse do paciente ou em sua residência; bem como a ausência de demonstração do
periculum libertatis,
pois, em que pese o paciente esteja cumprindo pena em decorrência de outro delito, está sendo reinserido na sociedade, uma vez que constituiu família, trabalha na empresa “Tropical Pisos” e mantém uma vida digna junto aos seus familiares, não havendo indícios concretos a fundamentar o ergástulo.

Nesse mesmo sentido, assevera que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88, na medida em que “
se ateve a somente sintetizar atos conjeturais do IP (Inquérito Policial), não tendo lançado em sua decisão qualquer fundamento para a decretação da prisão preventiva
” (sic), além disso, aduz que o magistrado limitou-se a argumentar com base na gravidade abstrata do delito e que foram utilizadas fórmulas retóricas, que serviriam para qualquer situação.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
ainda

liminarmente
, seja determinada a expedição de alvará de soltura em benefício do paciente, para que este
aguarde o julgamento definitivo do
writ
em liberdade, fixando-se, caso necessário, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No
mérito,
pugna pela
concessão da ordem em favor do paciente, para que seja considerada ilegal a sua prisão em flagrante, dada a ausência de indícios mínimos de autoria, e
o trancamento do inquérito policial e de uma possível ação penal.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID
110764542 ao ID 110784957.

A
tutela de urgência
foi apreciada e
indeferida

(ID 111502997), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 112218522) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 112663525).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e dos informes prestados pelo juízo tido por coator, que uma guarnição da Polícia Militar estava realizando rondas no Bairro Vila Nova, na cidade de Rondonópolis, quando os investigadores se depararam o suspeito
Gilmar Sudre,
que é contumaz na traficância de drogas, e efetuaram a sua abordagem na Rua Laguna 02, próximo a uma árvore. No mesmo momento, o suspeito
UEVERTON

DE SOUZA SODRE,
teria empreendido fuga em uma motocicleta, o que levantou as suspeitas a seu respeito.

Ato contínuo, a guarnição obteve êxito em localizar o paciente e, fazendo uma varredura pelo local em que ele se encontrava, próximo a sua residência, obtiveram êxito em encontrar cinco porções grandes de substância análoga à MACONHA e uma porção pequena, da mesma substância, bem como encontrou duas balanças de precisão.

Segundo narrado, ao indagar o suspeito
Gilmar,
este teria informado os investigadores que as substancias ilícitas pertenciam à
UEVERTON
, que é seu sobrinho. Outrossim, perto do corréu, a guarnição encontrou ainda uma porção de pasta base de cocaína, que, segundo ele, não era sua, tendo em vista que ele apenas vende as drogas para sustentar seus vícios.

Diante de tais fatos, o paciente
UEVERTON DE SOUZA SODRE
e o co-investigado
Gilmar Sudre
, foram levados à Delegacia de Polícia, onde lavrou-se o auto de prisão em flagrante de ambos; posteriormente, os autuados foram submetidos à audiência de custódia, oportunidade em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na
garantia da ordem pública.

Dessume-se do pronunciamento judicial proferido em primeira instância que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada é dolosa e punida com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, em que pese o causídico alegue a ausência de situação de flagrância, entendo que a decisão encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados pelo Boletim de Ocorrência no 2021.283457, cujas informações foram ratificadas pelos policiais militares
Manoel Joacir de Campos
e
Antônio Gabriel de Oliveira,
e nos demais documentos encartados aos autos, como o auto de apreensão e o laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, que bem revelam o provável envolvimento do increpado na comercialização de narcóticos; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

A propósito, ressalto que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Além do mais, verifica-se por meio das informações prestadas que a
denúncia foi oferecida pelo
Parquet
no dia 26.11.2021
, no bojo do procedimento n. 1006869-26.2021.811.0007, em desfavor do paciente Ueverton e de Gilmar Sudré; que foi seguida da determinação de notificação dos presos.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir que a
gravidade concreta
das condutas perpetradas e a
aparente habitualidade delitiva
do paciente, evidenciam a imprescindibilidade da medida constritiva para
acautelar a ordem pública
.

Nesse sentido, a decisão ora vergastada explica:

“A quantidade de droga apreendida é considerável, de modo que os autuados tinham em seu poder: 5 (cinco) tabletes grandes de substância análoga à maconha; 1 (uma) porção média de substância análoga à maconha, 1 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína, além dos demais elementos que configuram a mercancia ilícita de drogas, tais como, a presença de balanças de precisão e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, bem como quantias em dinheiro.”
(ID 110765542 – p. 13)

A respeito, o i.
Parquet
informa em seu parecer que o Laudo de constatação de droga contido nos autos, realizado por perito oficial criminal da POLITEC
apresentou resultado positivo para a presença de
cocaína (cerca de 2,80g) e maconha (cerca de 2.068,00g)

.

Logo, diante de tais argumentos, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania, consoante se observa dos seguintes precedentes:

“O STJ é firme ao asseverar que, nas situações em que a quantidade e/ou a
natureza dos entorpecentes
e
outras circunstâncias do caso
revelem a
maior reprovabilidade da conduta investigada
, tais dados são bastantes para demonstrar a
gravidade concreta do delito e denotam a necessidade de se acautelar a ordem pública
.”
(RHC 150.363/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)

“
No caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente, evidenciadas pela quantidade e natureza deletéria das drogas apreendidas em sua posse - mais de 3kg de crack -, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.
”
(HC 574.118/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020)

“No caso, a variedade e a quantidade da droga apreendida em poder do paciente, bem como a
natureza altamente danosa de uma delas (cocaína)
, são fatores que, somados à
forma de acondicionamento do material tóxico - já individualizados e prontos para revenda
- e às circunstâncias do flagrante - após tentativa de fuga em um bloqueio policial, causando acidente, consistente na colisão com uma viatura -, revelam o maior envolvimento com a narcotraficância e a reprovabilidade acentuada da conduta, autorizando a prisão preventiva.”
(HC 439.242/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 16/10/2018)

Ademais, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que além do processo em que decretada a medida segregatícia objurgada,
UEVERTON DE SOUZA SODRE
ostenta também a anotações criminais relativa à
Ação Penal n.o 1003270-79.2021.811.0007
, em trâmite perante a 5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT, no bojo da qual restou
denunciado
pelo suposto cometimento do crime de
roubo majorado
;

Portanto, à semelhança do externado pelo magistrado de 1o grau, concluo
que além de possuir uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, o beneficiário deste writ exibe uma espécie de certeza pela impunidade, mormente se considerado que o fato de já responder a outra ação penal não o impediu de novamente se envolver com a criminalidade; a justificar que seja mantido provisoriamente preso a fim de proteger toda a sociedade, pois, uma vez solto, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico pátrio – como, de fato, já o fez.

Com efeito, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção; resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito persista cometendo ilícitos.

É exatamente por isso que a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1.
A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva.
2. Habeas corpus denegado.”
(HC 136035, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243

DIVULG 23-10-2017

PUBLIC 24-10-2017)

“Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes.”
(vide: AgRg no HC 677.745/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021)

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

À vista disso, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente motivado, porquanto lastreado em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Eis a inteligência do aludido dispositivo legal
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015; sendo irrelevante, nesse momento, o fato do paciente residir em endereço fixo no distrito da culpa e exercer labor lícito.

Dessarte, diante de todo o cenário acima delineado, entendo que deve prevalecer a conclusão adotada pelo juízo singular que, por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos nele envolvidos, é quem melhor pode opinar acerca da necessidade de manutenção do ergástulo ou da viabilidade de concessão de medidas cautelares diversas; sendo este, inclusive, o entendimento firmado nesta eg. Corte de Justiça:

“
Determinados casos exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.”
(TJ-MT - HC: 10110260520178110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/11/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

Portanto, diante de tais argumentos, não há como acolher a tese defensiva de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos art. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar um
risco concreto de

reiteração delituosa
pelo paciente que, nada obstante já responda a outra ação penal, continua se envolvendo com a criminalidade; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas para o resguardo do corpo social, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
UEVERTON DE SOUZA SODRE
e, de conseguinte, mantenho
seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de n.o
1006387-78.2021.8.11.0007
(PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021